Tribunal: TJES
Processo: 5000049-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000049-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SILVANA CORREA DE SOUZA e outros (6)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON GUEDES SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

A defesa purga pelo direito do paciente responder em liberdade, eis que se encontra preso há mais de 7 anos aguardando a conclusão da instrução criminal.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi deferido por este relator, com a determinação de medidas cautelares de monitoramento eletrônico, proibição de deixar a comarca em que for domiciliado, bem como comparecer mensalmente perante à vara de origem ou sempre que intimado.

Em seguida, foram apresentados pedidos de efeito extensivo aos corréus JULIANO SANTANA DA COSTA, DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, ALEXANDRE SOARES e MARCOS WILLIAN DOS REIS SILVA, todos deferidos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, sustentando a legalidade do ato.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem e reestabelecimento da prisão dos pacientes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de mais um Habeas Corpus impetrado em favor de pessoas cautelarmente segregadas, que, há mais de sete anos, aguardam a conclusão da instrução criminal onde respondem por homicídio.

Analisando detidamente os autos, após observar atentamente as informações enviadas pela autoridade coatora, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o meu entendimento proferido em sede liminar.

Repriso, a propósito, que aos 16 de setembro de 2019, enviei para a administração desta instituição o ofício abaixo transcrito, que agora adoto como fundamentação:

“É público e notório - assim como histórico - o quadro de morosidade no que toca ao julgamento dos crimes de homicídio neste Estado. Aqui não estamos a fazer críticas a quem quer que seja - apenas a registrar a gravidade de uma situação que resiste ao tempo. Aliás, na sessão do Pleno do dia 29 de agosto de 2019 foi Vossa Excelência a reconhecer, de forma pública, que o problema existe e é grave.

Conforme registrei naquela sessão, há medidas curativas, quais sejam mutirões e correições. Já as vi às mancheias. Não se pode perder de vista, porém, as preventivas.

A primeira delas reside exatamente na transparência total e absoluta - para a população, bem entendido. Quando a sociedade civil organizada e a imprensa percebem os pontos de gargalo, inicia-se imediatamente um processo saudável de discussão e resolução. De quem a culpa?

Como resolvermos o problema? Eis questões cuja resposta depende, antes de mais nada, da constatação clara do problema.

Atento a esta realidade - nacional, ao fim do cabo - o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público lançaram, há poucos dias, o Observatório Nacional”, através do qual a população pode acompanhar a tramitação dos processos de grande repercussão.

Assim, solicito a Vossa Excelência que adote igual providência neste Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizando em nosso “site" a relação, em ordem de antiguidade, de todos os processos de homicídio em tramitação, quando começaram, em qual juizado estão e há quanto tempo. Só isso, e nada mais do que isso.

O ideal, reconheçamos, seria repetirmos “in totum” a orientação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, à qual acima me referi. Mas seria pedir demais!

Reconheço as limitações deste Poder Judiciário. Daí restringir-me ao mínimo em esforço institucional, mas ao máximo em cidadania: a proteção da vida humana. Não há humilhação maior para as vítimas e seus familiares que a falta de resposta deste Egrégio Poder Judiciário, acredite.

Trata-se de medida tecnicamente simples, mas que permitirá à população - como de resto aos próprios magistrados - a identificação de eventuais pontos de congestionamento, a fim de ensejar a busca de soluções.

A fim de retratar a vergonha que vivemos - historicamente, repito - segue em anexo cópia de voto por mim proferido, no qual devolvi às ruas uma pessoa acusada de homicídio sob prisão preventiva há seis anos, sem que o júri tenha sido sequer marcado! Desejando outros exemplos, tenho-os às dúzias.

É o que, principalmente enquanto cidadão, solicito a Vossa Excelência”.

Para máxima clareza transcrevo igualmente o voto acima referenciado, o qual foi acompanhado à unanimidade:

A questão é simples: trata-se de uma pessoa sob prisão preventiva há aproximadamente seis anos, por conta de acusação de homicídio.

Fácil, muito fácil, simplesmente acompanhar a própria Procuradoria Geral de Justiça e reconhecer o claríssimo - e absurdo - excesso de prazo.

Não menos simples seria solicitar um mutirão - mais um - no juizado de origem.

Recuso-me, porém, a apenas cumprir este “roteiro” tão comum como histórico. A gravidade deste quadro impõe a necessidade de atitude outra.

Trata-se de tema que me é muito caro, qual o de se dar uma resposta a um homicídio. Vejo, penalizado, o sofrimento imposto aos familiares das vítimas e aos próprios acusados.

Não estou a protestar por condenações - e fique isto muito claro. O que a cidadania não aceita é a falta de resposta.

Há uns bons sete anos, ao assumir a presidência deste Tribunal de Justiça, dediquei aquele que seria meu primeiro ato oficial a pedir desculpas aos familiares de vítimas de homicídio que aguardavam, alguns há décadas, uma singela resposta por parte do Poder Judiciário.

Convidei-os em número considerável para a cerimônia de posse. A eles dei assento na primeira fila da sala de sessões desta Casa.

Foi ali, em local de destaque, que ouviram minhas palavras:

“A partir deste momento, falará não mais o Pedro, mas o presidente do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a praticar o seu primeiro ato oficial - e seja ele o de pedir desculpas.

Eu peço desculpas aos que, com fome e sede de justiça, nós não saciamos e não temos saciado. Curvo-me, neste momento, diante da memória daqueles que tombaram vítimas do crime organizado, deixando para os entes queridos a herança amarga daquela humilhação que a impunidade traz.

São irmãos, esposas, filhos e pais que amargaram e amargam 20, 25, 30 anos de espera não por uma condenação, mas por uma resposta. Uma simples resposta que seja. Um sim ou um não.

Questionados, costumamos colocar a culpa nas leis ou nos advogados. Isto não é verdade. Não há Código de Processo, não há defesa neste mundo que possa atrasar um julgamento por décadas a fio! Não, aqui a culpa é nossa. Nossa culpa, nossa tão grande culpa.

Muitas vezes leões diante dos carneiros que enchem ainda mais nossas já abarrotadas prisões, aqui temos, sim, enquanto instituição, cometido o pecado de ser carneiro diante dos leões. E por este pecado eu peço desculpas.

Mas desculpas não bastam. Cumpre venham acompanhadas de atos. É quando anuncio que, juntamente com o Poder Executivo e o Ministério Público, localizaremos e agilizaremos cada processo decorrente de pistolagem e de crime organizado que esteja tramitando. Cada um deles. Colocaremos seus dados em um painel que será instalado na entrada deste Tribunal de Justiça, replicado na Internet. Nele constará o nome do magistrado responsável, o número de dias no gabinete e há quanto tempo começou a tramitação no Judiciário. Em caso de atraso, uma luz vermelha alertará a população.

Com este sistema, tão simples quanto barato, confiamos em que nunca mais, mas nunca mais mesmo, a família capixaba será manchada pelo descaso dos processos que se arrastam por décadas a fio, esquecidos ou relegados a um segundo plano. Esta impunidade vergonhosa começa a acabar aqui. Agora. Nesta sala. Neste momento”.

Eu cumpri a promessa. De mãos dadas com a Defensoria Pública, os Juízes de Direito e o Ministério Público, a população viu mais de 800 julgamentos pelo Tribunal Popular do Júri serem realizados em pouco mais de um ano. Colocou-se em dia a pauta.

O principal, repito: a fim de que este vergonhoso quadro não se repetisse foi instalado na entrada deste Tribunal de Justiça um sistema de painéis exibindo informações sobre cada caso de homicídio - quando começou, com quem está e há quanto tempo. Em caso de atraso um alerta vermelha o destacava.

Ouvi, naqueles dias, que tais medidas não eram necessárias.

Passou-se o tempo - e não muito tempo, apenas uns seis anos. Curiosamente, aqueles mecanismos de transparência foram adotados por ninguém menos que o Conselho Nacional de Justiça - e desativados por aqui. E cá estamos nós às voltas com o mesmo vergonhoso quadro de outrora.

Por favor, não se diga que “faltam juízes e servidores”. Seria mentira. Naqueles dias o quadro era ínfimo, muito menor que o atual, aliviado com o resultado de concurso público concluído posteriormente.

Hoje, praticamente a cada sessão desta Câmara, voltamos à triste rotina de justificar vergonhosos “excessos de prazo”, buscando não aumentar o sentimento de impunidade e desesperança da população. São quantos processos, afinal? Onde estão? Com quem? Há quanto tempo?

Uma vez mais pergunto, de forma pública e aberta: CADÊ OS JULGAMENTOS? ONDE ESTÃO OS PROCESSOS? COM QUEM? HÁ QUANTO TEMPO?

Dizem que cada ser humano tem um ideal. Uma bandeira. Proclamo, aqui, a minha: o julgamento, em prazo razoável, de crimes graves - como são os de homicídio.

Já senti, em minha própria família, o abandono do Poder Judiciário - e por duas vezes. Foram dois homicídios de parentes próximos, praticados em tempo e circunstâncias diferentes, que “deram em nada”. Somente encontraram a prescrição. Não conseguiu-se realizar sequer o júri.

Sou, talvez, o único juiz brasileiro a ter sentido a dor da falta de uma simples resposta por parte do Poder Judiciário em circunstâncias que tais. Não desejo que nenhuma outra família, ou mesmo que nenhum outro acusado, passe por isso. Não é cristão impor-se dor deste jaez a quem quer que seja - de familiares das vítimas a acusados, todos merecem uma resposta em tempo razoável.

Determino, assim, o envio de cópia do presente ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, solicitando seja disponibilizada novamente ao público a relação de todos os processos de homicídio em tramitação, detalhando as datas de início, com quem estão e há quanto tempo. E alertando a população, em caso de atraso, com destaque em cor vermelha.

Peço que seja implementado, aqui, o mesmo princípio de transparência adotado recentemente pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça, possibilitando à população monitorar processos de grande repercussão.

É o que peço neste mês de agosto de 2019, ao determinar o fim de seis anos de prisão preventiva sem que uma única resposta tenha sido dada!

Oficializo, assim, a “não-resposta”: liberte-se o paciente.

É como voto.

Pois bem. Chegamos a 2022, e, mais uma vez, deparo-me com prisões preventivas que perduram por mais de sete anos sem resposta do judiciário. Me pergunto até quando vislumbraremos esta vergonha.

Diante de tudo o que foi exposto, confirmo a liminar e concedo a ordem em favor de WANDERSON GUEDES SANTOS, JULIANO SANTANA DA COSTA, ALEXANDRE SOARES e MARCOS WILLIAN DOS REIS SILVA – mais uma vez pedido desculpas à população, aos familiares da vítima e aos acusados pela lamentável falta de uma resposta por parte deste Poder Judiciário.

Mantenho, outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em sede liminar, quais sejam;

A) Monitoramento eletrônico, previsto no artigo 319, IX, do CPP, mediante utilização de tornozeleira eletrônica fornecida pela Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, com limitações de deslocamento a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau;

B) Proibição de deixar a comarca em que domiciliados os pacientes, sem prévia autorização, além do comprometimento, perante o Juízo impetrado, a comparecer mensalmente perante a Vara de origem ou sempre que forem intimados para tanto, sob pena de ter decretada novamente suas segregações cautelares para assegurar a aplicação da lei penal.

Lado outro, entendo que a conclusão acima exposta não deve prevalecer em relação ao paciente
DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO
, na medida em que, ao compulsar os autos, verifico que, em relação a este paciente, já restou devidamente realizada a sessão do Tribunal do Júri, em 31/05/2022, onde o Conselho de Sentença entendeu pela procedência da pretensão punitiva estatal para condená-lo nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal, devendo incidir ao presente caso o enunciado da súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SÚMULA N. 52/STJ. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo sido proferida sentença condenatória fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula n. 52 do STJ). (AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Ademais, verifico que o Magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Desta forma, entendo que não existe constrangimento ilegal perante a prisão preventiva do Paciente Douglas Henrique Cristino, devendo ser reestabelecida sua prisão.

Diante o exposto, CONCEDO A ORDEM em favor de WANDERSON GUEDES SANTOS, JULIANO SANTANA DA COSTA, ALEXANDRE SOARES e MARCOS WILLIAN DOS REIS SILVA, e DENEGO A ORDEM em relação a DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO.

Expeça-se o mandado de prisão em face de Douglas Henrique Cristino, devendo constar no mandado a data limite de 15/06/2032 para o cumprimento de pena.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. O excesso de prazo restou inequivocamente explicitado nos autos, uma vez que os pacientem encontram-se presos há 07 (sete) anos, sem que tenha havido julgamento, estando assim, comprovada a ausência de duração razoável do processo. 2. Entretanto, quanto ao paciente Douglas Henrique Cristino, não há que se falar em constrangimento ilegal na medida em que, ao compulsar os autos, verifico que, em relação a este paciente, já restou devidamente realizada a sessão do Tribunal do Júri, em 31/05/2022, onde o Conselho de Sentença entendeu pela procedência da pretensão punitiva estatal para condená-lo nas iras do artigo 121. §2º, incisos I e III, do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
negado o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 3. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.